Tribunal: STJ
Processo: 1013131-06.2021.8.26.0320
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661360 - SP(2024/0205226-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
OUTRO NOME
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - SP388408
AGRAVANTE
: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
AGRAVADO
: R R DOS S S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: V R S DE S (MENOR)
ADVOGADOS
: FLÁVIA ROSSI - SP197082
ISADORA DE FREITAS GIL - SP395935
EMENTA
CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SEGURO
PRESTAMISTA.
MORTE
DO
SEGURADO. RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS, PORÉM COM A
MESMA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ANÁLISE
CONJUNTA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. RECUSA
DE COBERTURA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE
EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. REVISÃO DA CONCLUSÃO DA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUANTO À AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E À
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A MOLÉSTIA
PREEXISTENTE E O SINISTRO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVOS CONHECIDOS. RECURSOS ESPECIAIS NÃO
CONHECIDOS.
1. Revisar a conclusão do Tribunal estadual sobre a ausência de má-
fé do segurado e a inexistência de prova de que a doença
preexistente (cardiopatia) foi a causa determinante do óbito, o que
afasta a excludente de cobertura, exige o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
2. Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos especiais.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54068262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c3314081-61a5-41ea-803f-ae2fd83a7756

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54068262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c3314081-61a5-41ea-803f-ae2fd83a7756

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661360 - SP (2024/0205226-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
OUTRO NOME
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - SP388408
AGRAVANTE
: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
AGRAVADO
: R R DOS S S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: V R S DE S (MENOR)
ADVOGADOS
: FLÁVIA ROSSI - SP197082
ISADORA DE FREITAS GIL - SP395935
EMENTA
CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SEGURO
PRESTAMISTA.
MORTE
DO
SEGURADO. RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS, PORÉM COM A
MESMA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ANÁLISE
CONJUNTA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. RECUSA DE
COBERTURA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE EXAMES
MÉDICOS PRÉVIOS. REVISÃO DA CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA QUANTO À AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E À INEXISTÊNCIA DE
NEXO CAUSAL ENTRE A MOLÉSTIA PREEXISTENTE E O SINISTRO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVOS CONHECIDOS.
RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS.
1. Revisar a conclusão do Tribunal estadual sobre a ausência de má-fé
do segurado e a inexistência de prova de que a doença preexistente
(cardiopatia) foi a causa determinante do óbito, o que afasta a
excludente de cobertura, exige o reexame do conjunto fático-probatório,
o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
STJ. Precedentes.
2. Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos especiais.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53782422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:04
Código de Controle do Documento: 9482046f-ad31-4d39-8b13-63d29ade5ce0

Trata-se de agravos em recursos especiais interpostos por CARDIF DO
BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A. (CARDIF) e BRASILSEG COMPANHIA DE
SEGUROS (BRASILSEG) contra decisões que inadmitiram seus apelos nobres
manejados contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de
relatoria do Desembargador César Zalaf, assim ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
SEGURO
PRESTAMISTA
VINCULADO À CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
INSURGÊNCIAS DA SEGURADORA E COSSEGURADORA RÉS.”;
“INSURGÊNCIA
DA
CORRÉ
BRASILSEG.
PRELIMINAR
DE
JULGAMENTO ‘EXTRA PETITA’ AFASTADA. EXISTÊNCIA DE
COSSEGURADORAS.
SOLIDARIEDADE
NÃO
SE
PRESUME,
PROPORÇÃO CONTRATUAL QUE DEVE SER RESPEITADA. JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA NOS TERMOS DO
ARTIGO 406 DO CC E ARTIGO 161, § 1o DO CTN. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS PONDERADAMENTE ARBITRADOS. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.”; “APELO DA CORRÉ CARDIF DO BRASIL
VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. RECUSA AO PAGAMENTO DO CAPITAL
INDENIZATÓRIO
INDEVIDA.
DOENÇA
PREEXISTENTE
NÃO
COMPROVADA. EXAMES PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS QUANDO DA
CONTRATAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA 609 DO STJ. RECURSO
IMPROVIDO. (e-STJ, fls. 617-626).

Os embargos de declaração de CARDIF foram acolhidos para sanar omissão,
com efeito integrativo, a fim de limitar a condenação ao capital indenizatório de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) previsto no contrato (e-STJ, fls. 641-644).
Nas razões dos recursos, tanto BRASILSEG (e-STJ, fls. 649-657) quanto
CARDIF (e-STJ, fls. 655-664) apontaram violação dos arts. 757, 765, 766 e 781 do CC,
defendendo a perda do direito à indenização por má-fé do segurado ao omitir doença
preexistente, e a observância aos limites contratuais.
Houve apresentação de contraminuta por ROSIMEIRE e VITOR, conforme, e-
STJ, fls. 724-727.
É o relatório.
VOTO
Os agravos interpostos são espécies recursais cabíveis, foram interpostos
tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, dos agravos e passo ao exame dos recursos especiais,
que não merecem ser conhecidos.
Documento eletrônico VDA53782422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:04
Código de Controle do Documento: 9482046f-ad31-4d39-8b13-63d29ade5ce0

Dos recursos especiais interpostos por CARDIF e BRASILSEG

Procede-se com a análise conjunta dos recursos especiais tendo em vista que,
em ambos, são alegadas as mesmas matérias, qual seja, violação dos arts. 757, 765,
766 e 781 do Código Civil.

Da alegação de má-fé do segurado e da doença preexistente

Em seus apelos nobres, CARDIF e BRASILSEG sustentam a ocorrência de
má-fé por parte do de cujus ao omitir a existência de doença preexistente –
especificamente, cardiopatia e o uso de marcapasso –, o que, segundo alegam, seria a
causa determinante do óbito e ensejaria a perda do direito à indenização, nos termos dos
arts. 757, 765, 766 e 781 do Código Civil.
O TJSP, contudo, após análise da conjuntura fática e probatória,
especialmente dos laudos e prontuários médicos colacionados, afastou a tese de má-fé e
a aplicação da excludente da doença preexistente.
O Tribunal estadual fundamentou sua decisão em duas premissas fáticas
essenciais: a) a ausência de exigência de exames médicos prévios pelas seguradoras
quando da contratação do seguro; e b) a inexistência de prova inequívoca da má-fé do
segurado. Além disso, o Tribunal estadual ponderou que, embora o segurado fosse
portador de cardiopatia controlada por marcapasso, a
indicada na certidão
causa mortis
de óbito estava relacionada preponderantemente à hemorragia digestiva alta maciça,
plaquetopenia e displasia de medula óssea idiopática, com suspeita de leucemia (e-STJ,
fl. 629/630, 631/632).
O acórdão recorrido aplicou a Súmula n. 609 deste Tribunal Superior, que
estabelece ser ilícita a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença
preexistente, se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a
demonstração de má fé do segurado.
Confiram-se os trechos pertinentes do acórdão recorrido:
Ambas as rés sustentam existência de doença preexistente a justificar a
negativa do pagamento do capital indenizatório, entretanto não se
desincumbiram do ônus de provar os fatos impeditivos, extintivos ou
modificativos do direito dos autores (373, II, CPC).
A Brasilseg não apresentou documento algum (fls. 415/435) e, apesar de
a corré Cardif, em sua contestação, ter apresentado o prontuário médico
da internação do segurado (fls. 232/340) realizado em 19/06/2019,
poucos dias antes do óbito, os documentos são insuficientes para provar
Documento eletrônico VDA53782422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:04
Código de Controle do Documento: 9482046f-ad31-4d39-8b13-63d29ade5ce0

que na data da contratação do seguro o “de cujus” tinha ciência de
algum mal que o acometia e de alegada má-fé.
A mera alegação de doença preexistente, desacompanhada de qualquer
exame prévio à contratação do seguro, não tem o condão de afastar a
condenação uma vez que o contrato de seguro é uma relação
de consumo na qual se presume a boa-fé do segurado.
Em caso de dúvida, deve-se resolver a questão em favor do segurado,
conforme estabelecido pelo artigo 47 da
Além disso, a
Lei 8.078/90.
seguradora ao deixar de exigir exames médicos prévios do proponente,
assumiu o risco e não pode, com base na alegação de má-fé do
segurado, se isentar do pagamento da indenização.
No mesmo sentido a Súmula 609 do STJ: “A recusa de cobertura
securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve
a exigência de exames prévios à contratação ou demonstração de má-
fé” e os julgados desta 14a Câmara de Direito Privado [...].
(e-STJ, fls. 621/622)

Nesse cenário, para infirmar as conclusões do TJSP, no sentido de que não
houve comprovação de má-fé e de que não foi demonstrado o nexo causal entre a
cardiopatia preexistente e o evento morte, seria indispensável o reexame do acervo
fático-probatório constante dos autos. A incursão nessa seara é, no entanto, vedada em
recurso especial, a teor do disposto na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (A
).
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
A jurisprudência desta Casa é uníssona ao determinar que a alteração do
entendimento das instâncias ordinárias sobre a configuração da má-fé do segurado ou a
existência de nexo causal entre a moléstia preexistente e o sinistro, elementos que foram
objeto de minuciosa análise fática, esbarra invariavelmente no óbice sumular
mencionado. Desse modo, a pretensão recursal das agravantes, no tocante ao mérito da
cobertura securitária, revela-se inviável de prosperar.
Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. SEGURO
DE
VIDA.
FALECIMENTO
DO
SEGURADO.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DOENÇA PREEXISTENTE.
MÁ-FÉ
NA
CONTRATAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.

REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
No
609/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
SÚMULA No 7/STJ.
MULTA POR EMBARGOS. PROTELATÓRIOS AFASTADA.
1. Discute-se nos autos acerca da legalidade da recusa de pagamento
da indenização securitária sob a alegação de que houve má-fé da parte
segurada em virtude de doença pré-existente não declarada à
seguradora.
Documento eletrônico VDA53782422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:04
Código de Controle do Documento: 9482046f-ad31-4d39-8b13-63d29ade5ce0

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
3. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença
preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos
prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado, nos
termos da Súmula no 609/STJ.
4. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência
da Súmula no 7/STJ.
5. Segundo jurisprudência pacífica, a incidência da Súmula no 7/STJ
obsta o seguimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional.
6. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a possibilidade de
aplicação da multa quando evidenciado intuito manifestamente
procrastinatório. Contudo, não se configura caráter protelatório quando
os embargos visam ao prequestionamento de matéria federal, conforme
estabelece a Súmula 98 do STJ.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, dar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.849.080/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
29/8/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA.
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO.
EXAMES PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS PELA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO
SEGURADO
AFASTADA
PELO
ACÓRDÃO.
REVISÃO.
INADMISSIBILIDADE.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não procede a arguição de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
quando o Tribunal de Justiça se pronuncia, de forma motivada e
suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia.
2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando,
de um lado, que o reconhecimento da má-fé do segurado quando da
contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada,
não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora
recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-
existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de
exames médicos pela parte segurada" (AgInt no AREsp 1.914.987/RN,
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
22/11/2021,
25/11/2021)
Documento eletrônico VDA53782422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:04
Código de Controle do Documento: 9482046f-ad31-4d39-8b13-63d29ade5ce0

3. No caso em exame, o Tribunal de origem consignou expressamente
que a seguradora não exigiu a realização de exames previamente à
contratação do seguro, concluindo, ainda, com fundamento em provas
trazidas aos autos, pela ausência de má-fé do segurado.
4. A alteração das premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido,
acerca da ausência de má-fé do segurado, exige a revisão do substrato
probatório, incabível nesta instância, nos termos da Súmula 7 deste
Pretório.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.583.215/MT,
Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
1/10/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO
PRESTAMISTA.
CONTRATO
DE
MÚTUO
HABITACIONAL.
COBERTURA
SECURITÁRIA.
OCORRÊNCIA.
DOENÇA
PREEXISTENTE. NÃO COMPROVADA. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do
seguro e ainda não exigida pela seguradora a realização de exames
médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na
alegação da existência de doença pré-existente. Precedente.
2. A revisão do entendimento do Tribunal de origem acerca da existência
de doença preexistente à contratação do seguro e da má-fé da parte
contratante demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o
que é inviável em recurso especial, tendo em vista a incidência do óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.008.938/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/3/2023,
29/3/2023)

Diante do exposto,
dos agravos para
dos
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recursos especiais.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de ROSIMEIRE e VITOR, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA53782422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:04
Código de Controle do Documento: 9482046f-ad31-4d39-8b13-63d29ade5ce0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.661.360 / SP
Número Registro: 2024/0205226-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10131310620218260320
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
OUTRO
NOME
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - SP388408
AGRAVANTE : CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
AGRAVADO
: R R DOS S S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: V R S DE S (MENOR)
ADVOGADOS : FLÁVIA ROSSI - SP197082
ISADORA DE FREITAS GIL - SP395935
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54008012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:05
Código de Controle do Documento: bda15f30-6c44-4f8f-abb9-7d50b9f4c4fa

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:05
Código de Controle do Documento: bda15f30-6c44-4f8f-abb9-7d50b9f4c4fa